Tribunal: TJMT
Processo: 0019102-74.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019102-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 023.980.651-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO – INOCORRÊNCIA – POLICIAL QUE ATENDEU LIGAÇÃO – ACUSADO DETIDO EM POSSE DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE –DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
APELO DESPROVIDO
.

Não se verifica qualquer irregularidade no fato dos policias terem atendido ao telefone celular do apelante durante o flagrante, especialmente porque esse estava sendo abordado na posse de entorpecentes, de modo que as autoridades policiais agiram dentro dos limites legais para a apuração da prática delitiva e não violaram nenhuma garantia constitucional.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019102-74.2015.8.11.0042

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
13º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Júlio César de Oliveira
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 71213464):

“(...) Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia
10 de julho de 2015
, por volta das 21h40min, nas imediações da Praça Cultural do bairro CPA II, nesta capital,
o denunciado JULIO CESAR DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante
após vender 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, e também por trazer consigo 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, que juntas pesaram 2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas)
, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, conforme auto de apreensão de fl. 20 e laudo de constatação n.º 1691/2015 de fl. 22.

Conforme consta dos autos, no dia dos fatos policiais militares se deslocavam para uma barreira da operação 'cidade segura' quando receberam informações de populares que um indivíduo em uma motocicleta Honda Bros de cor branca estava comercializando drogas nas imediações da Praça Cultural; assim, foram até o local e avistaram o denunciado próximo à motocicleta com as mesmas características acompanhado por mais dois homens.

Ao se aproximarem perceberam que o denunciado Júlio César passou uma porção de pasta base de cocaína para o usuário Samir dos Reis, que tentou sair rapidamente ao verificar a presença dos policiais.

Que fizeram a abordagem do denunciado pouco antes dele repassar entorpecente a outro usuário, Rafael Oliveira, momento em que foi encontrada com Júlio César outra porção de pasta base de cocaína.

Segundo os policiais, no momento da abordagem o aparelho celular do denunciado tocou várias vezes, sendo que em uma das ligações os policiais atenderam e uma mulher pediu que 'levasse uma cabeça de trinta para ela'; pouco depois essa mesma mulher ligou novamente cobrando rapidez e solicitando troco para R$ 50,00.

O usuário Samir dos Reis admitiu que foi até as proximidades da praça cultural, local em que indicaram o denunciado Júlio César como traficante de drogas, sendo que adquiriu o entorpecente do mesmo pela quantia de R$ 50,00 e, ao perceber a chegada dos policiais, saiu rapidamente tendo sido abordado em seguida.

O usuário Rafael Oliveira também admitiu que havia ligado para o denunciado com a finalidade de adquirir entorpecentes e marcado com o mesmo na praça cultural do CPA II, tendo sido abordado pelos policiais no momento em que iria adquirir o entorpecente.

O denunciado admitiu a propriedade do entorpecente encontrado consigo, todavia, negou ser traficante de drogas. (...)” –
sic.

O apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 66640193).

A prisão foi convertida em
preventiva
em
14 de julho de 2015
(id. 66643454).

Recebida a denúncia
em
13 de outubro de 2015
(id.
66643954).

Após o regular processamentos dos autos, em
09 de dezembro de 2015
, sobreveio sentença de
procedência
, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

Inconformada, a
defesa
do apelante interpôs recurso de apelação (id. 66644012).

Em suas razões, sustenta a nulidade das provas obtidas pela autoridade policial, porquanto os policias militares teriam atendido ligações no telefone celular do apelante, o que
“revela manifesta violação da garantia constitucional à intimidade e à vida privada, isso porque é imprescindível autorização judicial devidamente motivada”.

No mérito, a defesa
requer a absolvição do apelante, alegando que inexiste conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
66644016
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
72145977
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que o agente policial
violou o sigilo telefônico
do apelante, sem devida autorização judicial.

Com efeito, a
interceptação telefônica
consiste na captação de comunicação alheia por um terceiro, sem que as partes comunicadoras tenham conhecimento. Por sua vez, a figura da
quebra do sigilo de dados telefônicos
consiste em obter acesso aos registros documentados e armazenados no aparelho de celular, como ligações pretéritas, mensagens de texto, horários, números de telefones, duração das chamadas e outros.

No caso em análise,
durante o flagrante policial
, o telefone celular do apelante tocou, sendo atendido por um dos policiais, que constatou que o interlocutor era um usuário de drogas querendo adquirir entorpecentes.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade no fato dos policias terem atendido ao telefone celular do apelante durante o flagrante, especialmente porque esse estava sendo abordado na posse de entorpecentes, de modo que as autoridades policiais agiram dentro dos limites legais para a apuração da prática delitiva e não violaram nenhuma garantia constitucional.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) Na espécie,
o policial militar atendeu ligação efetuada para o celular do denunciado, tendo como interlocutor um usuário de drogas que desejava comprar substância entorpecente. Em nenhum momento o paciente teve qualquer conversa interceptada pelas autoridades
, de modo que a hipótese não se amolda às determinações da Lei n.º 9.296/96. 3.
O ato do policial configura, em verdade, procedimento policial escorreito, que não se desenvolveu às escondidas e foi instrumento necessário para salvaguarda do interesse público em detrimento do direito individual à intimidade do réu.”

(HC 55.288/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 10/05/2013).

Outrossim, ainda que se pudesse decotar essa prova, porque seria ilegítima – e penso que não é –, remanesceriam indícios outros, porquanto o apelante foi encontrado na posse de entorpecentes.

Assim, imperioso concluir pela ausência de ilegalidade, sobretudo porque a ação policial não caracterizou interceptação telefônica ou quebra de sigilo, mas tão somente no atendimento de uma ligação do terminal móvel do apelante, já detido e na posse de entorpecentes.

Ausente, portanto, qualquer ilegalidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante da prática do crime de tráfico de entorpecentes ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Adianto que os pleitos
não merecem acolhimento
.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo à diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes eram para consumo próprio, o cenário fático em que a abordagem policial ocorreu, a droga apreendida (2,79g de cocaína), a ligação atendida pelo policial militar e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Perante a autoridade policial, o PM
Thiego Carlos Silva Oliveira
declarou que
“avistaram três homens, sendo que todos estavam ao redor da moto denunciada,
Que viram quando o suspeito ora identificado com Júlio César entregou algo para o suspeito ora identificado como Samir dos Reis
e este deixou o local rapidamente, pois foi o único que percebeu a aproximação da VTR (...) Que o depoente e o Tenente foram abordar Samir e em seu bolso esquerdo localizaram a quantia de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais) e uma trouxa análoga à Pasta Base de Cocaína (...) Que enquanto isso, o CB PM Ribamar e o SD PM Gomes
fizeram a abordagem aos suspeitos Júlio César e Rafael, sendo que o SD Gomes disse ter localizado uma porção de substância análoga à Pasta Base em poder de Júlio César,
bem como a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais) em poder de Rafael, que estava comprando a substância e ainda não havia recebido”
(sic do id. 66640195 – pág. 02).

A corroborar a tese da acusação, ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Túlio Aquino Monteiro da Costa
declarou que avistaram o momento em que um indivíduo se aproximou do apelante, que estava em uma motocicleta, tendo ele entregado algo. Disse que, diante da situação suspeita, resolveram abordar o apelante, encontrando certa quantidade de droga em poder dele. Afirmou que ação foi realizada em razão de denúncia anônima de que um indivíduo em uma motocicleta de cor branca estava comercializando drogas naquele local.

Ademais, em depoimento prestado perante a autoridade policial,
Rafael Oliveira Anselmo da Silva
e
Samir dos Reis Martins Buoery
, que também foram abordados pelos militares no local do fato, atestaram que comprariam drogas com o apelante:

“QUE nesta noite, foi ao bar do Adir, no CPA 2, com a intenção de adquirir pasta base; Que estava com a importância de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) proveniente de cuidar de carros e como pedinte; Que é usuário de pasta base e é morador de rua, vive nas ruas do CPA; Que conhece Júlio e Samir;
Que havia ligado anteriormente para Júlio César marcando com o mesmo na Praça Cultural para comprar droga e no ato da compra compareceu no local uma viatura da polícia militar
(...)”
(Rafael Oliveira Anselmo da Silva – id. 66640195 – pág. 05)”.

“(...) Que tinha ido à Praça Cultural e
indagou por ali quem vendia droga, sendo informado que Júlio vendia que estaria no bar do Adir
; Que comprou a uma trouxa de pasta base de Júlio, pagando por ela a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais); Que quando viu a PM, saiu andando, porém foi abordado e encontrado consigo uma trouxinha de pasta base (...) Que quando se aproximou de Júlio, Rafael estava em sua companhia, no bar, e acredita que Rafael também tinha a intenção de comprar droga (...)”
(Samir dos Reis Martins Buoery – id. 66640198 – pág. 01).

Outrossim, na fase extrajudicial, o PM
José Ribamar Germano de Souza Júnior
afirmou que, no momento da elaboração do Boletim de Ocorrência, o celular do apelante tocou e que, após algumas chamadas, a guarnição atendeu a ligação em que uma mulher não identificada disse
“Júlio, traz pra mim uma cabeça de trinta e troco para cinquenta”
, o que o militar respondeu que levaria. Posteriormente, a mulher telefonou novamente ao apelante, cobrando rapidez na entrega dos entorpecentes (id. 66640195 – pág. 01).

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada de outros elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares e dos informantes ouvidos perante a autoridade policial.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Isso posto, em
consonância
com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação prolatada incólume.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021